Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005083-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (AGRAVANTE), ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO - CPF: 898.666.731-20 (AGRAVADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON BATISTA MARTINS - CPF: 536.230.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE PENHORA
ONLINE
– 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – DESCONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXECUTADO (15% DO VALOR DA CAUSA) – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS CORRETOS – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que a verba de sucumbência executada é de 15% sobre o valor atualizado da causa, afigura-se escorreita a decisão que, em vez de deferir o pleito de penhora da referida verba

no patamar de 20% sobre o valor da causa, determinou a sua intimação do exequente para apresentação do cálculo correto do seu crédito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO DOS SANTOS BARBOSA
no
Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
IDARIO PEREIRA DA SILVA
em face
ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO
, contra a decisão que, diante pedido de providências expropriatórias de penhora
online
da verba de sucumbência, determinou a intimação da parte exeqüente para apresentação de cálculos dos créditos nos termos do acórdão exequendo.

Sustenta o agravante que como que o TJMT inverteu o ônus da sucumbência (10%) e o Colendo STJ majorou para 15% a verba honorária de origem, afigura-se correta a aplicação do percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, em obediência ao disposto no artigo 85, §11, do CPC/15.

No mais, alega que o débito em questão possui caráter alimentar e que os percentuais apresentados encontram-se em conformidade com o patamar deferido nas instâncias superiores.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 122404968).

Sem contraminuta (ID 125612158).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO DOS SANTOS BARBOSA
contra a decisão proferida

em sede de cumprimento de sentença que, diante pedido de providências expropriatórias de penhora
online
da verba de sucumbência, determinou a intimação da parte exeqüente para apresentação de cálculos dos créditos nos termos do acórdão exequendo.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que o exequente, ora agravante, patrocinou o autor da ação de reintegração de posse originária
.

A demanda foi julgada improcedente na origem, sendo as verbas de sucumbência fixadas em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Contra a referida decisão foi interposto o Recurso de Apelação Cível nº 0002351-86.2016.8.11.0006, de minha relatoria, ao qual, por unanimidade, foi dado provimento com a inversão do ônus de sucumbência (10% sobre o valor da causa).

Na sequência, o requerido/agravado interpôs Recurso Especial ao STJ ao qual foi negado seguimento pela Vice Presidente do Tribunal de Justiça.

Diante disso, foi interposto Agravo ao Recurso Especial ao STJ (1.980.008-MT), no qual, ao não conhecer do recurso, o relator, Ministro Humberto Martins, majorou os honorários recursais para 15% sobre o valor arbitrado na instância de origem.

Portanto, verifica-se que os honorários sucumbenciais devidos são de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, ao requerer as medidas expropriatórias, o patrono agravante pugnou pela penhora
online
da referida verba no patamar de 20% sobre o valor da causa, em desconformidade, assim, com o acórdão executado.

Logo, escorreita a decisão agravada que, ao invés de deferir o pleito do exeqüente, determinou a sua intimação para apresentação do cálculo correto do seu crédito, ou seja, de 15% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o acórdão do Agravo ao Recurso Especial nº 1.980.008-MT.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022